Tribunal: TJES
Processo: 0012648-58.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012648-58.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARISA HEMERLY RAINHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (11)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PROMOÇÃO COMPLEMENTAR. CRITÉRIOS. DISCRICIONARIEDADE. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO.

1. A possibilidade de participação do Auditor Fiscal Estadual inserto no nível I da carreira ao processo de promoção complementar com ascensão direta ao Nível III não excluiu, de maneira alguma, a participação de servidores em Nível II. LC nº 16/92. Portaria nº 15-R/2006.

2. Ausente ilegalidade ou abuso de direito, a eleição de determinados critérios de pontuação em processo de promoção funcional constitui
ato discricionário
da Administração Pública no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, sendo inviável a ingerência do Poder Judiciário. Precedentes do STJ e do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012648-58.2011.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MARISA HEMERLY RAINHA

ADVOGADO : GILMAR LOZER PIMENTEL – OAB ES7314

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO : IPAJM

ADVOGADO : GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA

RECORRIDO : GERALDO JOSÉ PINHEIRO E OUTROS

ADVOGADO : JOSÉ ARCISO FIOROT JUNIOR – OAB ES8289-A

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao processo de promoção complementar dos Auditores da Receita Estadual previsto no art. 40-A, da Lei Complementar nº 16/92, regulamentado pela Portaria nº 15-R/2006.

A Autora pretende, pois, o reconhecimento do direito ao reenquadramento funcional com a ascensão ao Nível III da carreira, com as respectivas diferenças remuneratórias, por considerar que o processo de promoção em apreço era destinado apenas aos auditores ocupantes do Nível I, de maneira que se mostra indevida a participação dos servidores de Nível II. Além disso, afirmou a ilegalidade do sistema de pontuação atribuído, relativamente à ocupação de cargo comissionado e cursos admitidos.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão, o que deve ser mantido.

Dispõe o art. 40-A, da LC nº 16/92, incluído pela LC nº 303/2004,
verbis:

Art. 40-A -
No decorrer dos exercícios de 2005 e 2006, excepcionalmente
, para efeito de mudança nos respectivos Níveis do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE, após a realização de processo seletivo, do Nível II ao Nível III,
caso não sejam preenchidas todas as vagas existentes, será promovido processo complementar para o Nível III,
ao qual poderão candidatar-se os ocupantes de cargos do Nível I
,
dispensados os requisitos previstos no artigo 16, I, II, III e V.

Sobre o processo de promoção complementar, dispôs a Portaria nº 15-R/2006:

Art. 1°. Abrir as inscrições para a mudança de nível, mediante processo seletivo complementar, para o nível III do cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, do Quadro do Pessoal da Área de Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, vinculado à Subsecretaria de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda, observadas as condições previstas nesta Portaria.

Parágrafo único.
Fica
facultado
ao Auditor Fiscal da Receita Estadual nível I
candidatar-se ao processo a que se refere o caput deste artigo, sendo dispensados os requisitos previstos no art. 16, I, II, III e V da Lei Complementar n,°16, de 9 de janeiro de 1992.

Da leitura dos enunciados prescritivos supramencionados é possível aferir, com clareza, que a possibilidade de participação do Auditor Fiscal Estadual inserto no nível I da carreira ao processo de promoção complementar com ascensão direta ao Nível III
não excluiu
a participação de servidores em Nível II, subsequente, ao contrário do que sustenta a Autora.

A redação dos dispositivos evidencia apenas a permissão, vale dizer excepcional, de inscrição dos funcionários em nível anterior da carreira ao processo de ascensão complementar, sendo irrelevante eventual posição dos Auditores de Nível II quanto a processo de promoção pretérito.

A previsão legal questionada visava, pois, ao preenchimento de vagas remanescentes, favorecendo a condição de participação dos Auditores que, a princípio, não poderiam ingressar no processo em razão do nível na carreira ocupado, já que, logicamente, a ascensão é, em regra, gradativa e crescente.

O simples fato de o Poder Público permitir a participação dos Auditores Fiscais de Nível I ao processo de promoção complementar não implicou exclusão ou impedimento de participação dos Auditores de Nível II, como tenta demonstrar a Requerente.

Foi uma opção do legislador e da Administração Pública, no exercício do juízo de conveniência e oportunidade, inexistindo ilegalidade ou abuso que autorizem a ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, dada a independência dos poderes, como bem destacado na r. sentença.

Assim como o foi a previsão relativa ao cômputo dos pontos necessários à promoção, também questionados pela Autora, o que não merece ser acolhido.

Na verdade, especificamente quanto à pontuação dos cursos admitidos, a postura da Recorrente é, no mínimo, contraditória, ao pretender a consideração de curso realizado quando ocupante de cargo diverso (Escrivã de Polícia) e a desconsideração de cursos oferecidos pela própria Secretária de Estado da Fazenda, com evidente pertinência ao exercício do cargo ocupado pelos servidores.

Nessa linha, vejam precedentes do c. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR. CONCURSO AO CURSO DE FORMAÇÃO. REALIZAÇÃO POR FORÇA DE LIMINAR, CASSADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO EDITAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA ISONOMIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão no qual foi denegada a segurança ao pleito mandamental de alteração dos critérios de concurso ao curso de habilitação de oficiais de administração. O Tribunal de origem consignou que não havia como apreciar a conveniência e a oportunidade dos valor dos títulos e que não havia falar em violação à impessoalidade e à isonomia.

2. O candidato terminou o curso de habilitação em posição superior a outros, já que foi guindado por força de liminar. Todavia, é sabido que a promoção por força de medida judicial precária não gera direito adquirido. Precedente: AgRg no RMS 37.650/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.10.2013.

3.
A insurgência de mérito está dirigida contra os critérios adotados no concurso de seleção ao curso de formação. De forma geral, por força da noção de conveniência e de oportunidade, não é possível adentrar no exame dos critérios discricionários para fixação do peso de títulos em certames. Precedente: RMS 35.595/BA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado DJe 16.4.2013.

4. As alegações de que teria havido alteração das regras para prover o favorecimento pessoal de candidatos não veio acompanhada de provas; ademais, tais modificações se aplicaram ao universo dos candidatos e, assim, não há como considerar a existência de máculas.

Precedente: RMS 18.855/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2009.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RMS n. 45.271/GO, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe de 28/5/2014.)

ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ANALISAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO DE ILEGALIDADE. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, tendo em vista que a valoração dos atos de bravura não ocorrem por meio de elementos meramente objetivos. Precedentes.

II -
Consoante entendimento desta Corte, é defeso ao Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo de ato discricionário, a fim de aferir sua motivação, somente sendo permitida a análise de eventual transgressão de diploma legal.

III - Tratando-se de revisão de ato ilegal, ancorada no poder de autotutela, poderia a Administração alterar o entendimento anteriormente proferido, denegando a promoção por ato de bravura.

Aplica-se, à espécie, o entendimento consolidado na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal: "A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos."

IV - Recurso conhecido e desprovido.

(RMS n. 19.829/PR, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 3/10/2006, DJ de 30/10/2006, p. 335.)

Em reforço, este e. TJES:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - REESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES - AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO A JUSTIFICAR A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alocação de recursos financeiros de um Município e a adoção de suas prioridades como políticas públicas caracteriza questão complexa, que abrange matéria de competência do Poder Executivo, só se admitindo interferência do Poder Judiciário para saná-la em situação excepcionalíssima, inexistente na hipótese dos autos. 2.
Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.
3. Percebe-se pelas provas juntadas aos autos que não está caracterizada a omissão do Poder Público, uma vez que atua com campanhas de vacinação, tratamento e adoção dos animais abandonados e domésticos, controlando doenças como leishmaniose e raiva. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 21/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001290-62.2016.8.08.0011 Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA : AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR ATO DE BRAVURA. ATO ADMINISTRATIVO SUBMETIDO EXCLUSIVAMENTE À CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA AUTORIDADE COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) É pacífica a jurisprudência dos tribunais superiores, não destoando aliás este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a concessão da promoção por ato de bravura está adstrita à discricionariedade do administrador, estando o ato administrativo sujeito exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública, afinal, a valoração do ato não ocorre por meio de critérios meramente objetivos. 2)
Se não há indícios de ilegalidade do ato administrativo que denegou a promoção por ato de bravura, cuja aferição insere-se no âmbito da conveniência e oportunidade da Administração Pública, descabido ao Poder Judiciário imiscuir-se na apreciação do mérito do ato, ainda que sob o pálio da isonomia.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024080445588, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2013, Data da Publicação no Diário: 12/06/2013)

Dessa maneira, irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais ao montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), considerando o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)